Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – ABANDONO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE AUXÍLIO MATERIAL – JUSTA CAUSA – RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – CONFISSÃO – ADMISSÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – ATENUANTE.
1) A mera alegação de desemprego não é causa a configurar ausência de justa causa e, consequentemente, ensejar a atipicidade da conduta, quando as circunstâncias demonstrarem o exercício de outras formas de trabalho e a subsistência das próprias necessidades pelo genitor.
2) Ao contrário do que ocorre na esfera civil, no direito penal não necessariamente o mero inadimplemento da pensão alimentícia implica a responsabilização. Isso porque, em razão do princípio da intervenção mínima, a lei penal só deve incidir como ultima ratio e de forma excepcional. Contudo, verificadas inadimplência duradoura e absoluta, bem como intenção deliberada do réu em não pagar a pensão alimentícia ou em prestar qualquer outra forma de assistência, a condenação deve ser mantida.
3) A confissão deve incidir como atenuante quando o réu reconhecer os fatos que lhe foram imputados, ainda que sem admitir a responsabilidade, e quando tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
4) Apelação parcialmente provida.